Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016751-04.2019.8.11.0000
RECORRENTE: YARA MARQUES LUSTOZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita por YARA MARQUES LUSTOZA, menor impúbere, sendo representada por sua genitora, SANDRA MARA PEREIRA LUSTOZA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a mãe representante da Requerente comprovou, que mora com sua irmã e vive da renda desta por meio da apresentação do demonstrativo de pagamento de salário (ID 54786976) percebendo o valor de R$ 1.200, ( mil e duzentos reais), e apresenta informações da Receita Federal de que sua genitora, Sandra Mara Ferreira Lustoza, que presumem sua falta de recursos, haja vista não haver entregue declaração de imposto de renda nos anos de 2017 a 2020, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Anote-se.
Intimem-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X